Tribunal: TJMT
Processo: 1041133-16.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041133-16.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BENEDITO MACHADO PESSOA DOS SANTOS - CPF: 229.491.191-15 (RECORRENTE), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEURA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1041133-16.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Benedito Machado Pessoa dos Santos

Recorrido(s):

Banco do Brasil S.A.

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 15/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA PARA CHAVE PIX ERRADA. EQUÍVOCO DO CORRENTISTA NA DIGITAÇÃO. VALOR CREDITADO EM FAVOR DE TERCEIRO. AUTOR QUE NÃO ADOTOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS À TRANSAÇÃO BANCÁRIA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A legitimidade de partes é um dos pressupostos processuais, que deve ser observado pelo Juiz. Assim, o Magistrado tem a obrigação legal de analisar se estão presentes os pressupostos processuais, dentre eles a legitimidade das partes.

2. No presente caso, em que se o Reclamante, ora Recorrente, afirma ter realizado, por equívoco, uma transferência bancária via PIX, no valor de R$ 10.000,00, para conta de terceiro que desconhece, no caso, para conta corrente aberta junto a
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - SICREDI Ouro Verde MT,
cujo titular é CABRAL ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO EIRELI, sob o CNPJ no 36.349.957/0001-95, tal equívoco se deu por culpa exclusiva do correntista, que não adotou as cautelas necessárias a transação bancária, sem qualquer participação das instituições financeiras Reclamadas para ocorrência do evento danoso.

3. Desta forma, se as Reclamadas não concorreram para a ocorrência do evento danoso narrado nestes autos, havendo o rompimento do nexo de causalidade, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva das Rés para responder pelos danos suportados pelo Recorrente.

4.
A Lei no 9.099/95 dá maior liberdade ao Juiz de Direito para determinar as provas que entender ser necessária, dar especial valor às regras de experiência comum e adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais e às exigências do bem comum, em conformidade com o disposto no art. 5o e 6o, in verbis:

Art. 5o O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica.

Art. 6o O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“Inicialmente, imperioso destacar que, da análise probatória, em conjunto com os fatos narrados, é possível constatar que, apesar da parte autora garantir que contatou imediatamente a segunda reclamada, sequer comprovou suas alegações nos autos, tendo em vista que apresentou apenas as tratativas do terceiro com o Sicredi, nos ID’S 135482952 e 135482951. Consigno que, nesse caso, o ordenamento jurídico pátrio não traz previsão de transferência da responsabilidade à Instituição Financeira pela transferência realizada pelo próprio titular da conta equivocadamente, sem os indícios mínimos de eventual falha na segurança e/ou ferramentas disponibilizadas ao consumidor. Desse modo, ao contrário do que pretende o autor, excluir-se-ia a responsabilidade dos bancos e não poderiam eles serem cobrados pelo fato, consoante artigo 14, §3o, II do Diploma Consumerista Nacional (...)
Logo, não podem as instituições bancárias serem responsabilizadas por lapso do titular da conta em transferências realizadas pelo sistema
PIX.
O equívoco foi cometido por culpa exclusiva da vítima, logo,
a eventual responsabilidade da devolução seria do beneficiário que recebeu a quantia indevidamente, inclusive utilizada para abatimento de débitos que não contesta possuir com a primeira reclamada
”.

6. Cabe ainda acrescentar que o correntista não incluiu no polo passivo desta lide a empresa de arquitetura que recebeu o crédito, beneficiária do PIX, que teria a obrigação de ressarci-lo, sob pena de enriquecimento sem causa, ainda mais considerando que o crédito foi utilizado para abatimento de débitos que a empresa recebedora possuía com junto ao SICREDI. Além disso, observo que o autor não informou qual era a chave PIX do destinatário para qual pretendia fazer a transferência bancária, sequer comprovou que naquela data estava fazendo outros pagamentos referentes à ITBI e taxas cartorárias.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim, verifica-se que deveria constar no polo passivo da demanda o terceiro beneficiário, sendo, contudo, vedado o chamamento ao processo nesta especializada (art. 10 da Lei n. 9.099/95), motivo pelo qual
acolho a preliminar

de ilegitimidade passiva
, arguida por ambos os reclamados e, por conseguinte,
EXTINGO o processo sem resolução do mérito
, com fundamento no artigo 485, incisos IV e VI do CPC, por similaridade”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2024